Tribunal: TJBA
Processo: 8002561-25.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002561-25.2023.8.05.0199 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HELENA XAVIER GOMES Advogado(s): ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s):MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIAS DIGITALIZADAS. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTOS CONSIGNADOS REGULARES. DANO MORAL INDEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito, indenização por danos morais e tutela provisória de urgência, julgou improcedentes os pedidos, revogou a liminar e impôs ônus sucumbenciais com exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se os contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes são válidos, especialmente quanto à autenticidade das assinaturas e à regularidade da contratação; (iii) estabelecer se é admissível a realização de perícia grafotécnica com base em cópias digitalizadas, sem apresentação dos documentos originais; (iv) analisar se a conduta processual da apelante configura litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de não conhecimento por violação à dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais impugnam os fundamentos essenciais da sentença, questionando a validade do laudo pericial e a conclusão de autenticidade das assinaturas, permitindo o pleno exercício do contraditório. 4. O conjunto documental apresentado pelo banco demonstra indícios suficientes da contratação dos empréstimos consignados, incluindo instrumentos contratuais assinados pela autora. 5. Os laudos periciais grafotécnicos concluem, de forma categórica, pela autenticidade das assinaturas apostas nos contratos. 6. A jurisprudência admite perícia grafotécnica em documentos digitalizados, desde que o perito não aponte limitações técnicas para o exame, inexistindo exigência legal de apresentação da via original. 7. A ausência de indícios de fraude, aliada à comprovação da regularidade dos contratos, afasta a alegação de inexistência de relação jurídica e inviabiliza a anulação das avenças, a restituição de valores e a indenização por danos morais. 8. Os descontos consignados realizados sobre o benefício da autora decorrem de dívida regularmente constituída, configurando exercício regular de direito pela instituição financeira e afastando o dano moral. 9. O exercício do direito de recorrer, ainda que sem êxito, não configura, por si só, litigância de má-fé, inexistindo conduta subsumível ao art. 80 do CPC. 10. As alegações recursais, sem suporte probatório, não demonstram irregularidade na contratação ou vício no laudo pericial, impondo a manutenção da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Pedido de condenação por litigância de má-fé indeferido. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos essenciais da sentença, ainda que reiterando teses já apresentadas. 2. A perícia grafotécnica pode ser validamente realizada sobre cópias digitalizadas quando o perito não aponta limitações técnicas para análise. 3. Havendo prova da contratação e da autenticidade das assinaturas, mantém-se a validade dos empréstimos consignados e afasta-se a tese de fraude. 4. O exercício regular do direito de recorrer não configura litigância de má-fé." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 429, II, 480, 1.010, II e III, 85, §11, e 98, §3º; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; TJ-GO, Apelação Cível 5458312-96.2021.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião José de Assis Neto, 4ª Câmara Cível, j. 16.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível 5001135-31.2018.8.13.0183, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, j. 12.12.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1002726-27.2023.8.26.0291, Rel. Des. Gilberto Franceschini, j. 13.10.2025; TJ-SP, Apelação Cível 1000090-79.2024.8.26.0024, Rel. Des. Rogério Danna Chaib, j. 09.10.2025. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8002561-25.2023.8.05.0199, tendo como apelante HELENA XAVIER GOMES, e apelado, BANCO DAYCOVAL S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e conhecer e negar provimento ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23